Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32159/97. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO. MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. A demonstração, através das fichas financeiras apresentadas no pedido de cumprimento de sentença, de que o exequente já era filiado ao SINDIRETA à época em que o título judicial foi formado conduz ao reconhecimento de sua legitimidade ativa.
2. “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (STF, Tema 1170).
3. Ao julgar o recurso extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009).
4. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente.
5. A SELIC é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
6. Recurso conhecido e não provido.